Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-23.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004758-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), M G DA SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 09.233.634/0001-69 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a ação de execução fiscal foi ajuizada posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional.

2. “(...)
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo (...)”. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

3. Na espécie, houve a constituição do crédito em 2011 e 2012, razão pela qual decorrido o quinquídio legal para o ajuizamento da ação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Execução Fiscal nº 1004758-23.2017.811.0003 ajuizada em face da parte apelada
M. G. DA SILVA COMÉRCIO - ME
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que em se tratando de ISS, o lançamento é feito por homologação, em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que o auditor fiscal, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, atestando ser devido o montante recolhido.

Informa que as datas constantes na Certidão de Dívida Ativa, o item “vencimento” prevê o momento em que o Apelado deveria ter efetuado o pagamento de forma correta, contudo, não efetuou, logo, sendo objeto de lançamento, posteriormente, por homologação, por intermédio dos Fiscais Tributários do Município de Rondonópolis.

Afiança que a presente demanda não se encontra prescrita, pois conforme processo administrativo anexo, fls. 02/03, o Executado foi devidamente notificado no dia 30/11/2012, constituindo-se devidamente o crédito e a presente execução distribuída em 22/07/2017, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, II do CPC
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que, em
22/07/2017
, a parte Apelante
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou a presente execução fiscal em desfavor da parte apelada
M. G. DA SILVA COMÉRCIO - ME
,
visando o recebimento do crédito tributário no valor de
R$ 8.939,57
(oito mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), inscritos na
CDA nº 252/2017
.

Na data de 25/07/2017, o juízo de origem indicou uma possível prescrição do crédito tributário, intimando a parte exequente para indicar possível causa de interrupção da prescrição. [id. 2782237]

A parte exequente, em 04/09/2017, pugnou pela suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, com intuito de juntar aos autos cópia dos processos administrativos e comprovar a inexistência da prescrição. [id. 2782241]

O juízo
a quo,
na data de 02/10/2017, deferiu parcialmente o pedido, suspendendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. [id. 2782243]

Na data de 21/09/2017, o ente municipal manifestou-se nos autos, consignando que a demanda não se encontra prescrita, uma vez que o executado foi devidamente notificado em 30/11/2012 e a presente execução distribuída no ano de 2017, bem como juntou aos autos o processo administrativo. [ids, 2782246 e 2782247]

Ato contínuo, 12/12/2017, o juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com a seguinte fundamentação:

“O Código Tributário Nacional, CTN, em seu art. 156 arrola algumas das formas de extinção do crédito tributário, contemplando em seu rol a prescrição.

Por sua vez o art. 174 do CTN regula o instituto da prescrição em matéria tributária, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
.

Visando clarear o instituto da prescrição do crédito tributário reporto-me a lições de Ricardo Cunha Chimenti
[1]
, primeiramente para destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, do direito material.

Como no caso dos autos, o lançamento do
Imposto sobre Serviços (ISS)
, espécie tributária da qual provém o crédito ora discutido,
se dá por homologação, isto é, por iniciativa do próprio contribuinte
, o que torna dispensável a instauração de procedimento administrativo, segundo o art. 150 do Código Tributário Nacional.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, não se faz necessária a prévia notificação do débito, como tem entendimento a jurisprudência preponderante no Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais inferiores. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DCTF. AUTOLANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO, DESPACHO CITATÓRIO. ARTS. 2º, § 3º E 8º, § 2º, DA LEI 6.830/80. ART. 219, §4º, DO CPC. ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRECEDENTES. 1. (...). 2
. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte por meio da Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF – elide a necessidade da constituição formal do débito pelo Fisco.
3. Caso não ocorra o pagamento no prazo, poderá efetiva-se imediatamente a inscrição na dívida ativa, sendo exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte. (...) 9. Agravo Regimental não provido”. (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 443971/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 28/10/2002, p. 254).

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NO ART. 69, I, DA LEI 6.537/73. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 161 DO CTN. I)
O ISS constitui imposto sujeito ao lançamento por homologação, bastando às informações fornecidas pelo contribuinte, suficientes à formalização do crédito tributário com a confissão de dívida.
II) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e transcorre a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme previsto no art. 174 do CTN. Tal prazo é interrompido pela citação do devedor, conforme artigo 174, I, do CTN, com a redação anterior à LC 118/05. III) A execução fiscal não merece ser extinta, pois não transcorridos mais de cinco anos entre a citação da executada e a citação do sócio. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70029381183, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 31/07/2013)” (TJ-RS - AC: 70029381183 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 31/07/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2013).

Tal regra encontra-se prevista no Código Tributário Municipal, nos artigos 67 e 69, que estabelece que o contribuinte deverá recolher o referido imposto, mensalmente, independentemente de qualquer aviso ou notificação:

“Artigo 67. O Imposto será lançado:

I - uma única vez, de ofício, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 53.

II -
mensalmente, pelo próprio contribuinte, em relação ao serviço efetivamente prestado no período, independentemente do pagamento do preço ser efetuado à vista ou em prestações, quando o prestador for empresa, profissional autônomo com mais de 3 (três) empregados ou sociedade de prestação de serviços profissionais com mais de 5 (cinco) empregados, em ambos os casos, contratados para realização de atividades não essenciais aos serviços
.

Artigo 79.
Nos casos de cálculo do Imposto sobre a receita bruta mensal, o recolhimento será feito mensalmente aos cofres da Prefeitura Municipal ou nos bancos autorizados, mediante o preenchimento de guias especiais, independentemente de qualquer aviso ou notificação, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao faturamento
.

Parágrafo único. O Imposto será recolhido por meio de guias preenchidas pelo próprio contribuinte, de acordo com o modelo a ser estabelecido em regulamento”.

Tendo em vista que a aludida execução fiscal fora proposta posteriormente à entrada em vigor da
LC nº 118/05
, a interrupção da prescrição desta, dará-se somente com o despacho ordenando a citação do devedor, posto que neste caso aplica-se a regra atual, nos termos do artigo 174 do CTN.

Passemos a análise das respectivas execuções:

Com relação à CDA de nº 252/2017, a constituição definitiva dos créditos se deu em 15/11/2011. O feito foi ajuizado em 22/07/2017.
Portanto, prescrita.

Ademais, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, a prescrição em tela pode ser apreciada de ofício pelo juiz, ainda que sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme súmula nº 409 do STJ.

Súmula nº 409 STJ: Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação

pode ser decretada de ofício.

3. Dispositivo

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência do fenômeno da
prescrição
e, de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, visto que
OCORREU A PRESCRIÇÃO
na certidão da dívida ativa de nº. 252/2017 ex vi do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, parágrafo único do CPC).”

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA –
TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO
–
DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível
. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo. Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020). (destaquei)

No caso em mesa, consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente Execução Fiscal visando a cobrança de ISSQN em relação ao exercício de 2011, no valor total de R$ 8.939,57 (oito mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Portanto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o seu vencimento ou a data da entrega da declaração.

Extrai-se dos autos o crédito tributário cobrado na CDA e seu respectivo vencimento:

·

CDA nº
252/2017
– Referência L:33/2011-6/2011 - início do prazo prescricional em 07/2011 – Prescrição em 07/2016;

·

CDA nº
252/2017
– Referência L:33/2011-7/2011 - início do prazo prescricional em 08/2011 – Prescrição em 08/2016;

·

CDA nº
252/2017
– Referência L:33/2011-9/2011 - início do prazo prescricional em 10/2011 – Prescrição em 10/2016;

·

CDA nº
252/2017
– Referência L:33/2011-10/2011 - início do prazo prescricional em 11/2011 – Prescrição em 11/2016;

·

CDA nº
252/2017
– Referência M:33/2011-1 - início do prazo prescricional em 02/2012 – Prescrição em 02/2017.

Logo, considerando que a ação foi protocolada em
22/07/2017
, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva do crédito –
07/2011, 08/2011, 10/2011, 11/2011 e 02/2012
–, operou-se, a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não tem a capacidade de gerar quaisquer efeitos.

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a prescrição do crédito tributário, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020